Tribunal: TJMT
Processo: 1011847-85.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011847-85.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IPIRANGA COMERCIO DE FRIOS LTDA - CNPJ: 11.006.562/0001-69 (RECORRIDO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), GILSON JOSE BUGHAY - CPF: 572.298.309-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011847-85.2022.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrida(s):

Ipiranga Comercio de Frios LTDA

Gilson Jose Bughay

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO QUITADA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois mesmo quitado o veículo “CARGO 2429 L, CATALOGO EZ3A, Novo, fabricante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ano fabricação 2013, modelo 2013, código Finame 293.274-2, branco, diesel, chassi 9BFYEALE9DB46257”, e ainda, “01 carroceria, modelo GRANELEIRA MONOBLOCO, Novo, fabricante FACCHINI S.A, código Finame 123.147-2, série SP7FN10785DV4448”, a parte ré não procedeu com a devida baixa do gravame. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Destacasse que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.
”.

3.
Diante do pagamento integral do acordo entabulado com a empresa cessionária do débito para a quitação do contrato de financiamento de veículo, incumbe a instituição financeira a obrigação de efetivar a baixa do gravame perante ao órgão de trânsito, qual não foi realizada, deve ser mantida a sentença que determinou que a ré efetue a baixa do gravame do veículo, objeto da lide.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, PROPONHO: I – RETIFICAR a liminar; II – INDEFERIR as preliminares; III – DECRETAR a inversão do ônus da prova; IV – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para DETERMINAR que a parte ré proceda com a obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame do veículo “CARGO 2429 L, CATALOGO EZ3A, Novo, fabricante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ano fabricação 2013, modelo 2013, código Finame 293.274-2, branco, diesel, chassi 9BFYEALE9DB46257”, e ainda, “01 carroceria, modelo GRANELEIRA MONOBLOCO, Novo, fabricante FACCHINI S.A, código Finame 123.147-2, série SP7FN10785DV4448”, de acordo com o arcabouço probatório dos autos, no prazo de 72 horas, caso já não tenha feito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS); e V – JULGAR com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.).
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O
Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023